Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-55.2009.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PRAZO SEMESTRAL. ARQUIVAMENTO POR FALTA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO art. 1.056 do atual Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cheque.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em definir: (i) se seria aplicável ao caso o art. 1.056 do CPC/2015 como termo inicial da prescrição intercorrente; (ii) se, consideradas as suspensões processuais e o prazo prescricional do cheque, houve consumação da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
O art. 1.056 do CPC/2015 só se aplica às execuções que estavam suspensas na data de sua entrada em vigor. Como a execução em análise não se encontrava suspensa naquele momento, a norma de transição é inaplicável.
A execução baseada em cheque prescreve em seis meses após o prazo de apresentação (Lei 7.357/85, arts. 33 e 59), aplicando-se o mesmo prazo à execução (Súmula 150/STF).
O processo foi suspenso em 25/05/2017, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. O prazo prescricional voltou a correr após um ano, em 25/05/2018, consumando-se a prescrição em 26/11/2018.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O art. 1.056 do CPC/2015 somente se aplica às execuções que se encontravam suspensas na data de entrada em vigor do novo Código.
2. A prescrição intercorrente em execução de cheque consuma-se após o transcurso de seis meses contados do fim do período de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC, quando não adotadas providências eficazes pelo exequente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 921, §§1o–5o; 1.056.
Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), arts. 33 e 59.
Súmula 150/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018.
TJDFT, Acórdão 1420044, 3a Turma Cível, j. 28/04/2022, DJe 18/05/2022.